Tribunal: TJMT
Processo: 1019275-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019275-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RICARDO JOSE KULEVICZ - CPF: 104.613.029-34 (EMBARGANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (EMBARGADO), MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DE CONSTRIÇÕES DECORRENTES DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto no bojo de Ação de Querela Nullitatis, revogando liminar anteriormente concedida e julgando prejudicado o Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) omissão quanto à confissão da embargada; (ii) contradição na análise da fé pública da certidão do Oficial de Justiça; (iii) omissão na dispensa de produção de provas; (iv) omissão na análise do
periculum in mora
; e (v) incompatibilidade entre a manutenção da execução e o alegado vício de origem na citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC

4
.

Não há omissões ou contradições no acórdão, pois analisou todos os pontos levantados, considerando que o laudo grafotécnico unilateral deve ser submetido ao contraditório, e avaliou o
periculum in mora
por ausência de risco concreto.

5.

A mera discordância quanto ao julgamento não justifica o uso dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se admite rediscussão de mérito por meio de Embargos de Declaração, sendo sua finalidade exclusiva sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO JOSE KULEVICZ contra
acórdão de id. 313759375 que negou provimento ao Agravo de instrumento por ele interposto revogando a liminar anteriormente concedida e julgando prejudicado o Agravo interno, no contexto de Ação de
querela nullitatis insanabilis
n. 1011199- 39.2025.8.11.0003, ajuizada em face da Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão quanto: (a) à apreciação da confissão da própria embargada quanto à assinatura do mandado citatório por terceiros (esposa e filha do executado); (b) confissão da parte adversa e a fé pública da certidão do Oficial de Justiça; (c) à manifestação anterior da embargada pela dispensa de produção de provas; (d) análise do
periculum in mora
sob a ótica do vício de citação; (e) incompatibilidade entre a manutenção da execução e o reconhecimento do vício de origem. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios, com efeitos infringentes, para dar provimento aos Embargos (id. 315882390).

Os embargados
pugnam pelo não acolhimento dos Embargos
(id. 317537350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acordão que negou provimento ao Agravo de instrumento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Passo a análise individualizada.

1.

Apreciação da confissão da própria embargada

Não há omissão a ser sanada, porquanto o acórdão fundamentou que o laudo grafotécnico apresentado é prova unilateral, cuja eficácia probatória é limitada, por não ter sido submetida ao contraditório judicial.

Ainda que haja eventual reconhecimento pela embargada, não há como afastar a presunção de validade do ato citatório e nem suprir a necessidade de produção de prova técnica em contraditório.

Portanto, não há vício de omissão.

2.

Confissão da parte adversa e a fé pública da certidão do Oficial de Justiça

O acórdão embargado reconheceu expressamente que, para afastar a presunção de veracidade da certidão, seria necessária
prova técnica idônea
, produzida sob o crivo do contraditório,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Logo, o colegiado
não ignorou
a discussão; ao contrário,
a enfrentou e rejeitou-a
, afastando qualquer contradição entre a narrativa fática e o conteúdo do julgado.

3.

Dispensa de produção de provas

O acórdão embargado se ateve à análise da tutela recursal, examinando a suficiência da prova apresentada para fins de cognição sumária.

Não há contradição entre o fundamento da necessidade de perícia oficial e eventual manifestação anterior da parte, a qual, por si só, não vincula o juízo de cognição sumária nem dispensa o contraditório judicial.

4.

Análise do
periculum in mora

O acórdão analisou expressamente esse requisito, afirmando que não há nos autos elementos concretos que evidenciem risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ainda que o embargante seja pessoa idosa e portadora de enfermidades, a decisão destacou que não foram demonstradas despesas essenciais ou risco à subsistência comprometidos pelos atos constritivos, sendo insuficiente a simples existência de bloqueios patrimoniais.

Ademais, o julgado ponderou o risco inverso de prejuízo à exequente e à estabilidade processual, diante da antiguidade da execução (quase 20 anos) e da existência de diversos atos consolidados, inclusive desconsideração da personalidade jurídica.

Dessa forma, o
periculum
foi devidamente analisado e afastado com base na ausência de risco efetivo e na primazia da segurança jurídica, não havendo qualquer omissão nesse ponto.

5.

Incompatibilidade entre a manutenção da execução e o reconhecimento do vício de origem

O acórdão
não reconheceu a nulidade da citação
justamente por entender que inexistiam
provas suficientes
, em cognição sumária exigida pela tutela de urgência, para tanto.

E mais: registrou que a
apuração da validade da citação será feita no juízo, mediante instrução probatória regular
, com participação de ambas as partes.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os Embargos de declaração via própria para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025